Tribunal: TJES
Processo: 0004089-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004089-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO FELIPE MOTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. AGENTE QUE ATUOU COM A INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando satisfatoriamente comprovado o acusado agiu com a intenção de matar a vítima, mesmo que eventual, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, não há se cogitar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004089-93.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO FELIPE MOTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
C
AIO FELIPE MOTA SANTANA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES,

que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de
latrocínio tentado
(art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, não se insurgindo o apelante quanto a este ponto, a defesa requer, tão somente, a desclassificação para o crime de roubo majorado na modalidade tentada (art. 157, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para tanto, alega, em síntese, que a vítima não correu risco à sua vida ao ser atingida em sua coxa esquerda, consoante Laudo Pericial de fl. 121. Alega, ainda, inexistência de elementos que comprovem, nos autos, a gravidade da lesão sofrida pela vítima, uma vez que não teria sido comprovado incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente. Alega, ademais, que não foi acostado aos autos laudo de exame de corpo de delito complementar, direto ou indireto.

Além disso, alega que não restou comprovado que o ora apelante agiu com intenção de matar.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de maio de 2022, na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, o apelante, na companhia de um suposto menor de idade, objetivando garantir a subtração, para si, de objeto pessoal da vítima José Carlos de Oliveira, tentou matá-la.

Segundo se apurou, o ofendido, após encontrar com sua esposa em uma academia, seguia com ela pelo endereço mencionado. Nesse instante, foram surpreendidos pelo recorrente e o comparsa, que os cercaram enquanto estavam em uma bicicleta.

Na sequência, o apelante anunciou o assalto, circunstância em que apontou a arma de fogo em direção ao peito de José Carlos, que, na tentativa de se desvencilhar da mira do artefato, bateu contra o braço do apelante, que no seu ímpeto criminoso, desferiu contra a vítima um disparo que lhe atingiu a perna esquerda (altura da coxa), evadindo-se, em seguida, do local, sem levar nenhum objeto.

P
asso,
então, à análise da tese

desclassificatória formulada
n
o
presente
apelo
.

Do que se extrai dos autos, verifico que as narrativas do acusado já expõem a fragilidade e inconsistência de sua tese.

Ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 253), o ora apelante confessou a prática do crime de roubo, confirmando que empregou arma de fogo e que o alvo era apenas a vítima homem, do qual pretendia roubar o cordão de ouro. Salientou que o ofendido reagiu e a arma disparou e que estava sozinho no momento do crime.

O ofendido, sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 231), confirmou que foi alvejado por um disparo de arma de fogo em sua perna, bem como que o apelante queria o seu cordão e visualizou apenas ele na cena do crime.
Afirmou ainda que ficou afastado de atividades no trabalho por 04 (quatro) meses devido aos ferimentos causados, o que demonstra a gravidade da lesão
.

As declarações prestadas pela vítima em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar.

A esposa do ofendido, Maria Emanuela Alves Pedroso, corroborou a versão de seu marido, destacando que, com o primeiro disparo, o esposo foi lançado para longe.
Ressaltou, ainda, que o recorrente disparou por três vezes na direção de de seu marido e vítima José Carlos
(mídia de fl. 239).

As demais testemunhas, quais sejam, os policiais civis Haroldo Lino Rodrigues, Degildo Romão Simões e Paulo Henrique Xavier, responsáveis pela investigação que levou à identificação do acusado, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia e confirmaram que a vítima do disparo de arma de fogo era, de fato, o alvo do crime, e que a intenção do acusado era roubar o cordão dela (mídias de fls. 231 e 253).

Além disso, as imagens coletadas por câmera de segurança (fl. 50), confirmam os depoimentos colacionados aos autos, podendo-se observar que o réu se locomove por meio de uma bicicleta, segue o ofendido e o aborda, com uso de arma de fogo.

Outrossim, o exame pericial de fl. 37 não deixa dúvidas sobre as lesões causadas no ofendido.

Nesse cenário, é evidente que no decorrer do roubo, o apelante atentou contra a vida de José Carlos, com a intenção de matá-lo ou assumindo esse risco, tendo como objetivo a subtração do cordão de ouro pertencente à vítima e escapar da responsabilidade criminal.

Importante assinalar que a caracterização do latrocínio tentado sequer demanda a ocorrência de lesão corporal grave, bastando que o agente pretenda matar a vítima para subtrair-lhe os bens, mas não obtenha a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em pauta, o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do apelante, já que o ofendido foi socorrido por um veterinário que saía da academia situada próximo ao local, afigurando-se correto o reconhecimento do crime de latrocínio tentado.

Mediante tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.